Tribunal: TJES
Processo: 0011993-23.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INFECÇÃO HOSPITALAR. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por companheira de paciente falecido após infecção hospitalar contraída em hospital público estadual, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente estatal e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00, bem como pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo até a data em que o falecido completaria 75 anos ou até o óbito da beneficiária.

O Estado sustenta ausência de nexo causal entre a infecção hospitalar e o óbito, prevalência do laudo pericial judicial, existência de concausa relacionada ao tabagismo, excesso no quantum indenizatório, impossibilidade ou limitação do pensionamento e necessidade de adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o nexo causal entre a infecção hospitalar e o óbito; (ii) saber se a responsabilidade civil do Estado é afastada por alegada concausa ou ausência de culpa; (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução; (iv) saber se é cabível o pensionamento civil e sua cumulação com benefício previdenciário; (v) saber se os consectários legais demandam modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, regida pela teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ressalvadas excludentes legais.

A infecção hospitalar, comprovada nos autos, insere-se no âmbito do dever institucional de segurança do serviço público de saúde, atraindo a responsabilidade objetiva do hospital, conforme art. 14 do CDC e Lei nº 9.431/1997, bem como jurisprudência consolidada do STJ.

Diante da divergência técnica, correta a valoração do laudo de exame cadavérico, elaborado com exame direto e histopatológico, em detrimento de perícia indireta baseada apenas em documentos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

O lapso temporal entre a alta e o óbito não rompe o nexo causal quando evidenciada continuidade do tratamento decorrente da infecção. A alegação de tabagismo não configura causa exclusiva apta a afastar a responsabilidade.

O dano moral decorrente da morte de companheiro é presumido, sendo adequado o valor fixado, à luz do método bifásico e dos precedentes do STJ, inexistindo hipótese de redução.

O pensionamento civil encontra amparo no art. 948 do CC, sendo presumida a dependência econômica em união estável duradoura. É possível a cumulação com benefício previdenciário, por possuírem naturezas distintas. O termo final fixado segundo a expectativa de vida não se mostra desarrazoado.

Inexistindo erro específico quanto aos consectários legais, mantém-se a disciplina estabelecida na sentença, em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ e com a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A infecção hospitalar adquirida em estabelecimento público de saúde enseja responsabilidade civil objetiva do Estado, salvo demonstração de causa exclusiva apta a romper o nexo causal. 2. O laudo de exame cadavérico baseado em exame direto e histopatológico pode prevalecer sobre perícia indireta, desde que fundamentadamente valorado. 3. O pensionamento civil decorrente de morte é cumulável com benefício previdenciário, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927 e 948; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 11; Lei nº 9.431/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.642.307/RJ; AgInt no REsp 1.770.371/PR; REsp 1.511.942/SC; Súmula 54/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011993-23.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA NUNES DE LIMA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INFECÇÃO HOSPITALAR. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por companheira de paciente falecido após infecção hospitalar contraída em hospital público estadual, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente estatal e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00, bem como pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo até a data em que o falecido completaria 75 anos ou até o óbito da beneficiária.

O Estado sustenta ausência de nexo causal entre a infecção hospitalar e o óbito, prevalência do laudo pericial judicial, existência de concausa relacionada ao tabagismo, excesso no quantum indenizatório, impossibilidade ou limitação do pensionamento e necessidade de adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o nexo causal entre a infecção hospitalar e o óbito; (ii) saber se a responsabilidade civil do Estado é afastada por alegada concausa ou ausência de culpa; (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução; (iv) saber se é cabível o pensionamento civil e sua cumulação com benefício previdenciário; (v) saber se os consectários legais demandam modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, regida pela teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ressalvadas excludentes legais.

A infecção hospitalar, comprovada nos autos, insere-se no âmbito do dever institucional de segurança do serviço público de saúde, atraindo a responsabilidade objetiva do hospital, conforme art. 14 do CDC e Lei nº 9.431/1997, bem como jurisprudência consolidada do STJ.

Diante da divergência técnica, correta a valoração do laudo de exame cadavérico, elaborado com exame direto e histopatológico, em detrimento de perícia indireta baseada apenas em documentos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

O lapso temporal entre a alta e o óbito não rompe o nexo causal quando evidenciada continuidade do tratamento decorrente da infecção. A alegação de tabagismo não configura causa exclusiva apta a afastar a responsabilidade.

O dano moral decorrente da morte de companheiro é presumido, sendo adequado o valor fixado, à luz do método bifásico e dos precedentes do STJ, inexistindo hipótese de redução.

O pensionamento civil encontra amparo no art. 948 do CC, sendo presumida a dependência econômica em união estável duradoura. É possível a cumulação com benefício previdenciário, por possuírem naturezas distintas. O termo final fixado segundo a expectativa de vida não se mostra desarrazoado.

Inexistindo erro específico quanto aos consectários legais, mantém-se a disciplina estabelecida na sentença, em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ e com a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A infecção hospitalar adquirida em estabelecimento público de saúde enseja responsabilidade civil objetiva do Estado, salvo demonstração de causa exclusiva apta a romper o nexo causal. 2. O laudo de exame cadavérico baseado em exame direto e histopatológico pode prevalecer sobre perícia indireta, desde que fundamentadamente valorado. 3. O pensionamento civil decorrente de morte é cumulável com benefício previdenciário, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927 e 948; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 11; Lei nº 9.431/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.642.307/RJ; AgInt no REsp 1.770.371/PR; REsp 1.511.942/SC; Súmula 54/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MARIA NUNES DE LIMA
, companheira do falecido JOSÉ GOMES DA SILVA.

Na origem, a autora narrou que conviveu por mais de 30 anos com José Gomes da Silva, o qual, após sofrer acidente de trabalho em 07/06/2011, foi submetido a tratamento cirúrgico no Hospital Estadual Central, integrante da rede pública estadual de saúde. Alegou que, durante o pós-operatório, o paciente contraiu grave infecção hospitalar, comprovada por exames laboratoriais, decorrente das bactérias Proteus mirabilis e Staphylococcus aureus, demandando longo tratamento com antibioticoterapia, circunstância que, segundo a inicial, culminou em seu óbito, ocorrido em 05/05/2012, cuja causa foi apontada no Laudo de Exame Cadavérico como “
pancreatite aguda de provável origem medicamentosa
”.

Citado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contestou a pretensão indenizatória, sustentando, em síntese, ausência de nexo causal entre o atendimento médico-hospitalar e o óbito, regularidade dos procedimentos adotados, inerência do risco infeccioso em cirurgias de grande porte, bem como rompimento da cadeia causal em razão do lapso temporal entre a alta hospitalar e o falecimento.

Durante a instrução, foi produzida prova pericial indireta pelo perito judicial Dr. Alandino Pierri, que concluiu que a causa mortis teria sido “
edema agudo de pulmão de origem cardiogênica
”, desvinculado do tratamento ministrado pelo hospital público. Diante da controvérsia técnica, o Juízo designou audiência de instrução para oitiva do referido perito judicial e da médica legista Dra. Isabela Ridolfi Castro Fraga, subscritora do Laudo de Exame Cadavérico.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA NUNES DE LIMA, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pela falha na prestação do serviço público de saúde. O Juízo de origem atribuiu maior força probatória ao Laudo de Exame Cadavérico, por se tratar de documento oficial, produzido a partir de análise direta e histopatológica dos órgãos do falecido, tendo a médica legista confirmado, em audiência, a existência de pancreatite aguda necrosante. Entendeu, assim, configurada a cadeia causal: infecção hospitalar, tratamento prolongado e agressivo com antibióticos, pancreatite medicamentosa e óbito.

Em consequência, o Juízo condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; b) pensão mensal em favor de MARIA NUNES DE LIMA, no importe correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente, desde a data do óbito de José Gomes da Silva até a data em que este completaria 75 anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro; e c) honorários advocatícios a serem fixados por ocasião da liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) erro na valoração da prova técnica, ao argumento de que deveria prevalecer o laudo pericial judicial, que apontou causa cardiogênica para o óbito; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço, pois a infecção hospitalar seria intercorrência esperada em procedimentos ortopédicos complexos; (iii) ausência de nexo causal entre a infecção e a morte, diante do lapso temporal de quase cinco meses entre a alta hospitalar e o falecimento; (iv) existência de causa extrínseca ou concausa prevalente, consubstanciada no tabagismo crônico do paciente; (v) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral; (vi) exclusão, compensação ou limitação do pensionamento civil, diante da percepção de benefício previdenciário e da alegada ausência de comprovação da remuneração do falecido; e (vii) adequação dos consectários legais à EC nº 113/2021 e aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Em contrarrazões, MARIA NUNES DE LIMA pugna pelo desprovimento do recurso. Defende que a infecção hospitalar é incontroversa, que o Laudo de Exame Cadavérico foi elaborado por médica legista vinculada ao serviço público, com base em exame direto e histopatológico, e que a Dra. Isabela Ridolfi Castro Fraga confirmou em audiência a presença de pancreatite aguda necrosante. Sustenta, ainda, que o falecido permaneceu submetido a prolongado tratamento medicamentoso em razão da infecção, inclusive com uso de antibioticoterapia meses após a alta, de modo que não há rompimento do nexo causal. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários recursais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, notadamente o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a regularidade formal e a tempestividade, razão pela qual conheço da apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

No mérito, todavia, a insurgência não merece prosperar.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora não reside propriamente na ocorrência da infecção hospitalar, que emerge do conjunto probatório como fato demonstrado, mas sim na existência de nexo causal entre a infecção contraída por José Gomes da Silva no ambiente hospitalar, a antibioticoterapia prolongada, a pancreatite aguda necrosante indicada no Laudo de Exame Cadavérico e o subsequente óbito. É também objeto do recurso a adequação dos danos morais e materiais reconhecidos em favor de Maria Nunes de Lima.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, na ordem constitucional brasileira, é regida pela teoria do risco administrativo. Dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público e as prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

Além disso, tratando-se de serviço hospitalar público, a relação estabelecida entre paciente e instituição de saúde atrai, no que couber, a lógica protetiva do dever de segurança. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à prestação, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão, entre elas a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A Lei nº 9.431/1997, por seu turno, impõe aos hospitais do país a manutenção de Programa de Controle de Infecções Hospitalares, definindo a infecção hospitalar ou nosocomial como aquela adquirida após a internação, manifestada durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, firmou orientação no sentido de que
“o hospital responde objetivamente pela infecção hospitalar, pois esta decorre do fato da internação e não da atividade médica em si”
, conforme assentado no REsp 629.212/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha. No REsp 1.511.072/SP, a Corte reafirmou que a responsabilidade por infecção contraída em ambiente hospitalar é objetiva, embora não absoluta, podendo ser afastada apenas se demonstradas as excludentes legalmente previstas, incumbindo ao hospital o ônus de provar a inexistência de defeito no serviço. Ainda sobre o tema:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA NO DIAGNÓSTICO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. EXORBITÂNCIA. CONFIGURADA. VALORIZAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTATO COM AS PROVAS E AS PARTES. 1. Ação ajuizada em 25/4/08. Recurso especial interposto em 30/11/2015 e concluso ao gabinete em 7/10/16. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se o hospital deve ser responsabilizado pelos danos causados a paciente infectada por micobactéria em razão da falha na esterilização de instrumentos cirúrgicos. 3. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). 4.
É obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente (Lei 9.431/97)
. 5.
Na hipótese, o Tribunal de origem registrou que a infecção por micobactéria ocorreu durante a realização do procedimento cirúrgico enquanto a paciente estava hospitalizada, gerando danos de natureza material, moral e estética a serem reparados pelo nosocômio
. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.642.307/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017.) (destaquei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO DE PARTO CESARIANO. AUTORA VÍTIMA DE QUADRO INFECCIOSO. INCAPACIDADE. PENSIONAMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à inexistência de culpa exclusiva da vítima; da necessidade de prova do dano e do nexo de causalidade; da infecção ter ocorrido durante o atendimento médico-hospitalar; da existência ou não de provas de que o hospital contribuiu para a ocorrência da infecção; da avaliação do fato de que a infecção teria sido inerente ao risco do procedimento cesariano; da validade do depoimento utilizado como base para a sua condenação; e acerca da verificação do valor a ser disponibilizado à beneficiária para sua subsistência para fins de arbitramento da pensão mensal) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 2.1. Outrossim, o acórdão recorrido julgou em
conformidade com o entendimento desta Corte, o qual se firmou no sentido de que "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar"
(AgInt no REsp 1.653.046/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018). 3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os acórdãos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.770.371/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019.) (destaquei)

Desse modo, não procede a tentativa recursal de reduzir a controvérsia à ausência de culpa da equipe médica. Em se tratando de infecção hospitalar, a ausência de imperícia, imprudência ou negligência individual do corpo clínico não basta, por si só, para afastar a responsabilidade do ente público. O que se apura é o defeito do serviço hospitalar em sua dimensão institucional: ambiente, assepsia, controle infeccioso, vigilância epidemiológica, segurança do paciente e capacidade de impedir ou controlar evento que se insere no risco próprio da atividade hospitalar.

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu que José Gomes da Silva, após ser submetido a procedimento cirúrgico no Hospital Estadual Central, foi acometido por infecção hospitalar causada pelas bactérias Proteus mirabilis e Staphylococcus aureus, circunstância que, além de não ter sido validamente desconstituída pelo Estado, foi expressamente enfrentada no decisum.

O ponto central, portanto, é a valoração da prova técnica conflitante.

O CPC adotou o sistema do livre convencimento motivado. O art. 371 estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. O art. 479, por sua vez, dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o art. 371, indicando os motivos que o levem a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Daí se extrai uma premissa essencial:
não há hierarquia apriorística e absoluta entre laudos
, tampouco vinculação automática do magistrado ao laudo pericial judicial. A perícia judicial é, sem dúvida, meio de prova relevante, mas não se converte em verdade processual imune ao cotejo com os demais elementos do acervo probatório. O julgador pode, motivadamente, atribuir maior força persuasiva a outro elemento técnico, sobretudo quando este se mostrar mais aderente à materialidade examinada.

Foi exatamente o que ocorreu na hipótese.

O Laudo de Exame Cadavérico foi produzido à época do óbito, por médica legista, com análise direta e histopatológica dos órgãos de José Gomes da Silva. A sua conclusão apontou como causa da morte
“pancreatite aguda de provável origem medicamentosa”
. Mais que isso: em audiência, a médica legista Dra. Isabela Ridolfi Castro Fraga confirmou a conclusão do laudo e esclareceu que o exame histopatológico revelou
pancreatite aguda necrosante
, elemento de especial relevância porque denota gravidade e potencial letalidade da condição.

Em contraposição, o laudo elaborado pelo perito judicial Dr. Alandino Pierri foi uma perícia indireta, construída com base em documentos médicos, sem exame direto do cadáver. Concluiu por causa diversa, consistente em
edema agudo de pulmão de origem cardiogênica
, atribuindo relevância a fatores como histórico de tabagismo e relato de dor precordial.

A sentença, com acerto, observou que a conclusão do perito judicial, conquanto tecnicamente respeitável, encontrava-se apoiada em inferências clínicas e probabilidades retrospectivas, ao passo que o Laudo de Exame Cadavérico partiu de evidências materiais diretamente examinadas. A fragilidade da tese recursal acentua-se porque, segundo consignado na sentença, o perito judicial negou a existência de necrose pancreática, fato positivamente afirmado pela profissional que realizou a autópsia e examinou diretamente os achados histopatológicos.

A expressão
“
provável origem medicamentosa
”
, utilizada no laudo cadavérico, não pode ser lida de forma isolada, como se fosse um palpite destituído de lastro técnico. A medicina legal, não raro, trabalha com inferência causal construída a partir de achados anatômicos, histopatológicos e do histórico clínico conhecido. No processo civil, a demonstração do nexo causal não exige certeza metafísica ou absoluta, mas convicção racional suficiente, fundada na preponderância do conjunto probatório.

Nesse quadro, a cadeia causal reconhecida pela sentença mostra-se coerente, linear e probatoriamente suficiente:
infecção hospitalar comprovada
; necessidade de
tratamento antibiótico prolongado e agressivo
; surgimento de
pancreatite aguda necrosante de provável origem medicamentosa
; óbito do paciente. Essa sequência não foi infirmada, de modo inequívoco, pelo Estado.

O argumento recursal de que o óbito ocorreu quase cinco meses após a alta hospitalar tampouco rompe o nexo causal. O lapso temporal, por si só, não constitui causa jurídica autônoma de exclusão da responsabilidade. Ele deve ser examinado à luz da continuidade clínica do caso. As contrarrazões destacam que o falecido permaneceu por longo período submetido a tratamento em razão da infecção, inclusive com referência ao uso de antibioticoterapia em 12/03/2012, poucos meses antes do óbito ocorrido em 05/05/2012.

A tese do tabagismo crônico, invocada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, também não se presta, no caso, a afastar a condenação. Embora o tabagismo possa constituir fator de risco para patologias cardiovasculares e pulmonares, o que se exigiria para exclusão da responsabilidade seria prova robusta de que tal condição foi causa exclusiva, autônoma e suficiente do óbito. Essa prova não foi produzida.

Em responsabilidade objetiva, a existência de fatores predisponentes não rompe automaticamente a cadeia causal. Para tanto, seria necessário demonstrar que o evento danoso decorreu de causa estranha ao serviço, independente e apta, por si só, a produzir o resultado morte. A mera possibilidade de origem cardiogênica, em cotejo com o laudo cadavérico e os achados de pancreatite aguda necrosante, não se sobrepõe à prova direta produzida pelo exame necroscópico.

Em linguagem simples, a tese estatal pretende trocar uma constatação anatômico-patológica direta por uma hipótese clínica retrospectiva. No plano jurídico-probatório, contudo, a possibilidade não derrota a probabilidade qualificada, sobretudo quando esta se ancora em documento oficial, exame direto e confirmação em audiência por quem efetivamente realizou a análise cadavérica.

Por conseguinte, mantenho a conclusão sentencial de que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não se desincumbiu do ônus de comprovar fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito externo ou causa superveniente apta a romper o nexo causal.

Superado o nexo, passo à análise dos danos morais.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

Assim, não há o que se questionar quanto à responsabilidade da parte requerida pelo ocorrido e, por consequência, quanto ao dever de indenizar a autora.

O dano moral decorrente da morte de companheiro é presumido. A dor experimentada por Maria Nunes de Lima, diante da perda prematura e inesperada de José Gomes da Silva, com quem conviveu por mais de três décadas, não exige demonstração específica de sofrimento psíquico, pois decorre da própria ruptura abrupta do vínculo familiar e afetivo. O STJ reconhece que, em hipóteses de morte de familiar próximo, o dano moral decorre do próprio fato, sendo prescindível prova autônoma da dor. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Paciente atendido na upa com queixa de dor abdominal e sem conseguir ir ao banheiro há vários dias. Realizado exame de raio-X. Sinais de obstrução intestinal. Prescrição de manitol (laxante oral). Contraindicação. Demora na transferência para consulta com médico especializado (cirurgião). Diagnóstico tardio de abdome agudo obstrutivo. Causa: Volvo de sigmóide. Choque séptico (infecção generalizada). Sequência de acontecimentos que contribuíram diretamente para o óbito. Perícia conclusiva. Prova técnica que possui especial relevância nos casos em que se discute a ocorrência de erro médico. Prova documental e testemunhal que corroboram a conclusão do perito. Existência do dever de indenizar. Sentença reformada. Dano moral presumido. Autores que são cônjuge e filhos do falecido. Entendimento do STJ. Pensão mensal aos filhos menores de idade. Cabimento. Presunção de dependência econômica. Pensão fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos. Recurso parcialmente provido. A) comprovada a conduta estatal, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre um e outro, bem como considerada a inexistência de causas excludentes da responsabilidade civil, cabe a condenação do ente público à reparação dos danos suportados pelos familiares da vítima. B) a prova pericial possui especial relevância nos casos em que se discute a ocorrência de erro médico, principalmente quando a conclusão do perito é corroborada pelas demais provas dos autos. C)
nos termos da jurisprudência do STJ, presume-se a ocorrência de dano moral no caso de morte de familiares próximos, como pais, filhos, irmãos, cônjuge ou companheiro.
D) de acordo com a jurisprudência do STJ, é presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder (RESP 1.529.971/SP, Rel. Ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, dje 19/9/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ. Agint no aresp nº 1.307.430/PE, relator ministro Sérgio kukina, primeira turma, julgado em 25/10/2018, dje de 6/11/2018). (TJPR; ApCiv 0005715-21.2016.8.16.0170; Toledo; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama; Julg. 14/10/2024; DJPR 15/10/2024)

Observa-se das lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
: “(...)
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
”. (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª edição: 2006, p. 105)

In casu
, a ofensa aos direitos da personalidade da autora restou incontroversa haja vista o falecimento abrupto e prematuro de seu conjugê.

A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

O valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença não se revela excessivo. Ao contrário, mostra-se moderado diante da gravidade do evento morte, da falha do serviço de saúde, da longa convivência entre a autora e o falecido e da finalidade compensatória e pedagógica da indenização. A jurisprudência do STJ somente admite revisão do quantum indenizatório quando irrisório ou abusivo, circunstâncias que não se verificam na espécie.

Não prospera, portanto, o pedido subsidiário de redução do dano moral.

Quanto ao pensionamento civil, a sentença também deve ser mantida.

O art. 948 do Código Civil prevê que, no caso de homicídio, a indenização compreende, sem excluir outras reparações, a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Trata-se de projeção patrimonial do dever de sustento frustrado pelo evento morte.

No caso, a dependência econômica de Maria Nunes de Lima em relação a José Gomes da Silva é presumida pela união estável longa e consolidada, especialmente considerando a convivência por mais de 30 anos. A sentença adotou parâmetro prudente: 2/3 do salário mínimo, já deduzida a fração de 1/3 presumidamente destinada às despesas pessoais do falecido.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização civil, por possuírem origens distintas: aquele decorre da Previdência Social; esta, do direito comum e da responsabilidade civil pelo ato ilícito. No AgRg no REsp 1.388.266/SC, consignou-se que a indenização por ato ilícito é autônoma em relação a benefício previdenciário recebido pela vítima ou por seus dependentes.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. SERVIDOR PÚBLICO MORTO EM SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM INDENIZAÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS GANHOS REAIS DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA N. 54/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais que possuem origens distintas. O primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima perceba, sendo possível a cumulação de ambas as verbas.
2.
A pensão mensal indenizatória deve ser fixada em 2/3 (dois terços) dos ganhos reais da vítima, montante a ser calculado em liquidação de sentença
. 3. A interrupção da prescrição por meio do protesto judicial em relação ao evento danoso está em consonância com a jurisprudência desta Corte, aplicando-se por analogia o disposto no art. 202, inciso I, do Código Civil. 4. A revisão do valor arbitrado a título de danos morais demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 5. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme orientação consolidada na Súmula n. 54/STJ, tratando-se de matéria de ordem pública. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser adequadamente demonstrado, com indicação precisa dos dispositivos legais e da divergência interpretativa, sob pena de não conhecimento do recurso. 7. Recurso Especial de Marly Célia Souza de Carvalho e outros parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Recurso Especial do Estado de Santa Catarina não conhecido. (REsp n. 1.511.942/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Assim, a percepção de pensão previdenciária por Maria Nunes de Lima, se existente, não autoriza, por si, a exclusão ou compensação automática do pensionamento civil. As verbas têm naturezas jurídicas distintas e fontes obrigacionais diversas.

Também não merece acolhida a alegação de que o pensionamento deveria ser limitado em razão da ausência de comprovação de remuneração superior. Justamente porque não demonstrada renda maior, a sentença utilizou parâmetro mínimo e conservador: o salário mínimo. A Súmula 490 do STF, inclusive, dispõe que a pensão decorrente de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se às variações ulteriores.

Quanto ao termo final, a fixação até a data em que o falecido completaria 75 anos de idade, ou até o óbito da beneficiária, o que ocorrer primeiro, não se mostra desarrazoada. A própria jurisprudência do STJ admite, em favor da viúva, pensionamento até a idade provável do de cujus, segundo critérios de expectativa média de vida: “
Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE
. Precedentes.”
(AgRg no REsp 1388266 / SC)

A alegação genérica de que o tabagismo reduziria a expectativa de vida do falecido não basta para alterar o termo final estabelecido. Ausente prova atuarial ou médica concreta a demonstrar expectativa individual inferior, não se pode reduzir o pensionamento com base em mera inferência.

Por fim, quanto aos consectários legais, observo que a sentença já determinou a incidência dos índices aplicáveis segundo o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, os Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a aplicação da SELIC após a EC nº 113/2021. Não havendo impugnação capaz de evidenciar erro material ou jurídico específico que imponha modificação, mantém-se o comando sentencial também nesse ponto.

Desse modo, a sentença deve ser preservada integralmente, pois:
(i)
reconheceu adequadamente a responsabilidade objetiva do Estado;
(ii)
valorou de forma racional e motivada as provas técnicas conflitantes;
(iii)
atribuiu maior força probatória ao laudo cadavérico direto e histopatológico;
(iv)
afastou corretamente a tese de rompimento do nexo causal;
(v)
fixou dano moral em patamar proporcional; e
(vi)
estabeleceu pensionamento civil compatível com a dependência econômica presumida da companheira sobrevivente.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida em favor de
MARIA NUNES DE LIMA
.

Voto, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, determinando que, por ocasião da liquidação, seja acrescido o percentual pertinente à atuação recursal dos patronos da parte apelada, observados os critérios do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC, bem como o limite legal máximo aplicável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar